Tribunal: TJDFT
Processo: 0001837-68.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.026, § 1o, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Ante a inexistência dos requisitos previstos no art. 1.026, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado é medida que se impõe.
2. A pretensão de reexame de questões já analisadas, sem que estejam presentes as contradições e omissões apontadas no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no caso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.